Tribunal: TJDFT
Processo: 0716902-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716902-49.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: A. P., PRISCILA PINATO MATTOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED NORTE/NORDESTE – FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (ré), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4o Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0700458-69.2021.8.07.0001 proposta por ALEPH PINATO em desfavor da ora agravante, determinou ao agravante que custeie o home care do agravado, nos seguintes termos: (ID 123498442 dos autos originários) “Trata-se de cumprimento provisório de sentença para fins de execução da obrigação de fazer, consistente em manter e custear o atendimento de home care (assistência domiciliar) ao autor, por meio de cobertura integral (24 horas). Ao se decidir a impugnação ao cumprimento de sentença, foi rejeitada a tese de ilegitimidade passiva da 2a Requerida (ID 91411600). Em sede de AGI (processo n. 0720808-81.2021.8.07.0000 - ID 116515177), todavia, foi reconhecida a ilegitimidade da parte, amparada em contrato de prestação de serviço médico hospitalar celebrado entre as cooperativas de primeiro grau e o consumidor, como é o caso dos autos. Deste modo, foi determinada a exclusão da parte do polo passivo (ID 122592992), ainda não transitada em julgado. Todavia, considerando a urgência que o caso requer e o transcurso o prazo de suspensão de ID 94364837, intime-se a 1a Requerida Unimed Norte Nordeste - Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico, com urgência, pessoalmente, para cumprir a decisão que determinou a manutenção e o custeio do atendimento de home care (assistência domiciliar) ao autor, por meio de cobertura integral (24 horas), conforme solicitação médica. Após, dê-se vista dos autos ao MPDFT. Intime-se e cumpra-se”. Em suas razões recursais (ID 35660977) afirma que a agravante está em processo de recuperação judicial. Alega que os contratos de plano de saúde por adesão foram rescindidos e a Agência Nacional de Saúde determinou a suspensão de comercialização de planos individuais desta operadora, bem como a alienação da carteira de beneficiários. Argumenta que a agravante não detém nenhuma rede credenciada nesta localidade, sendo que os serviços estavam sendo prestados ao agravado pela Central Nacional Unimed (CNU). Noticia que o agravado firmou contrato de adesão com a Sempre Saúde, cabendo a esta a administração contratual. Informa que a administradora procedeu à exclusão do plano do agravado junto à Unimed Norte Nordeste em 28/02/2021. Assevera que, nos planos coletivos por adesão, a administradora é a competente para a alteração de rede assistencial, alteração cadastral, emissão de boletos e cobrança. Argumenta que não há nenhuma possibilidade de a Unimed Norte Nordeste ofertar plano de saúde para o agravado, tendo em vista que a Agência Nacional de Saúde suspendeu/proibiu a comercialização de todos os planos da Unimed Norte Nordeste, vedada a inclusão de beneficiários, bem como determinou a alienação total da carteira de beneficiários. Afirma que, caso descumpra a ordem da ANS, ficará sujeita às penalidades e às medias estabelecidas na Lei 9.656/98. Noticia que em demandas parecidas, a Central Nacional Unimed está prestando os serviços aos detentores do plano de saúde. Sintetiza afirmando que é impossível cumprir a obrigação determinada pelo juízo a quo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula seja provido o recurso para desobrigar a agravante de cumprir a decisão imposta na decisão agravada. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. O despacho de ID 35815716 determinou a oitiva da Procuradoria de Justiça. Em parecer, a Procuradoria de Justiça pugnou pelo indeferimento da concessão de efeito suspensivo. O agravado compareceu espontaneamente nos autos e apresentou contrarrazões (ID 36463284). Impugnou a gratuidade de justiça postulada pela agravante. Afirma que há coisa julgada impondo à agravante o dever de manter e custear o serviço de home care em seu favor. Nega a existência de contrato com a Sempre Saúde e afirma que o contrato de saúde foi firmado com a agravante. Afirma que no site da ANS consta que o plano individual familiar de abrangência nacional da Unimed Norte Nordeste está ativo e liberado para comercialização. Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso. O despacho de ID 36651563 determinou que o agravante comprovasse a necessidade da justiça gratuita. O agravante procedeu ao recolhimento do preparo (ID 37118225). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. Compulsando os autos originários, verifico que foi prolatada sentença obrigando a agravante a custear e proceder ao atendimento de home care (assistência domiciliar) ao agravado, por meio de cobertura integral, cuja sentença foi prolatada em 24/08/2020. Diante do deferimento do processo de recuperação judicial em favor da agravante, o juízo a quo deferiu a suspensão do cumprimento de sentença em relação ao agravante pelo prazo de 180 dias, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05, contado do deferimento da recuperação judicial. Observa-se que foi deferida a recuperação judicial da Unimed Norte e Nordeste em 27/04/2021 (ID 91223727 dos auto originários). Desse modo, já houve o transcurso do prazo de suspensão das ações de execução, nos termos do § 4o do art. 6o da Lei 11.101/2005, o que indica, a priori, que não há óbice para o direcionamento do cumprimento de sentença em desfavor da agravante. Desse modo, em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a agravante está obrigada a cumprir a obrigação que lhe foi imposta, consistente em fornecer e custear os serviços de home care em favor do agravado. A despeito da alegação da agravante de que está impossibilitada de comercializar novos planos de saúde por determinação da Agência Nacional de Saúde (ANS), o que a impediria de cumprir a decisão agravada, ao que tudo indica, nesta fase de cognição limitada, não restou demonstrada a verossimilhança da referida assertiva. O ofício da ANS (ID 35660985 - Pág. 1) determina a suspensão da comercialização de novos planos privados de assistência à saúde pela agravante. Contudo, no caso em comento não se trata de comercialização de novo plano de saúde, mas de cumprimento da obrigação imposta judicialmente, relativa ao contrato existente entre as partes. Assim sendo, em princípio, não há violação a determinação da ANS, já que não haverá a comercialização de um novo plano de saúde, mas o cumprimento do contrato já existente entre as partes. O agravante afirma, ainda, que o contrato do agravado foi firmado com a Sempre Saúde, que é quem realiza a administração contratual. Argumenta que a administradora procedeu à exclusão do plano do agravado junto à Unimed Norte Nordeste em 28/02/2021, motivo pelo qual também não estaria obrigado a cumprir a decisão agravada. Em análise perfunctória, verifico que o agravante não juntou nenhuma prova dos fatos alegados, além disso, o agravado afirma que não ocorreu tal contratação. Desse modo, não vislumbro, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito. Além disso, o perigo da demora, no caso dos autos, milita em favor do agravado, pois depende dos serviços de home care prestados pela agravante para manter sua sobrevivência, sob risco de morte. Conforme consta dos relatórios médicos acostados aos autos do cumprimento de sentença (ID 81332961 e 83807807), o agravado é uma criança de tenra idade, portadora de Sindrome de Down, que teve paralisia cerebral, distúrbio grave de deglutição e necessita de assistência 24 horas por dia, circunstâncias que indicam que não pode permanecer sem o serviço de home care. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem. O agravado já se manifestou em contrarrazões. Intime-se a Agravante para se manifestar sobre as contrarrazões e os documentos juntados pelo agravado. Após, a douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora